Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. desconsideração da personalidade jurídica. ausência de indícios mínimos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no curso de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a simples participação da devedora em empresas com capital social relevante, aliada à ausência de bens penhoráveis em seu nome, constitui fundamento suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil, sendo medida de caráter excepcional.
4. A existência de empresas com elevado capital social, nas quais a devedora figura como sócia, não configura, por si só, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, tampouco comprova o uso indevido da pessoa jurídica para fins pessoais.
5. A ausência de bens penhoráveis em nome da devedora e sua participação societária não são elementos suficientes para autorizar, isoladamente, o afastamento da autonomia patrimonial.
6. O art. 134, § 4o, do CPC, impõe ao requerente o ônus de demonstrar, de plano, os elementos mínimos que justifiquem a superação da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A interpretação dos pressupostos do art. 50 do Código Civil deve ser restritiva, conforme dispõe o Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil do CJF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples participação da devedora como sócia em empresas com elevado capital social, sem a demonstração de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova mínima de abuso, fraude ou simulação, não bastando presunções ou alegações genéricas. 3. O incidente previsto no art. 134 do CPC deve observar os requisitos específicos do art. 50 do Código Civil, cuja interpretação é de natureza restritiva.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, §§ 2o e 4o; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil do CJF.